Tribunal: TJES
Processo: 5008342-20.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008342-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROSANIA DE BRITO BASTOS BATISTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008342-20.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(S): ROSÂNIA DE BRITO BASTOS BATISTA, AEBES - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE L.

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO ÂMBITO DO SUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de complicações surgidas após procedimento cirúrgico de perineoplastia com colocação de sling para suspensão da bexiga, realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00.

2. A parte autora alegou ter sofrido dores, corrimento fétido e outras complicações após a cirurgia, culminando na necessidade de novo procedimento para retirada de corpo estranho, além de prejuízos psicológicos e conjugais.

3. No curso da fase recursal, foi celebrado acordo parcial entre a autora e a entidade hospitalar responsável pela realização do procedimento, com quitação parcial da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado no âmbito do SUS em unidade privada conveniada; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil estatal em razão das complicações decorrentes do procedimento médico realizado; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade passiva do Estado decorre das alegações formuladas na petição inicial e da imputação de responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde, nos termos da teoria da asserção.

6. O acordo parcial celebrado entre a autora e um dos corréus pode ser homologado em grau recursal. Seus efeitos restringem-se aos seus signatários, não alcançando terceiro que não participou da transação.

7. A responsabilidade civil do Estado submete-se à teoria objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988. Exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

8. O conjunto probatório demonstrou que a autora apresentou complicações decorrentes do procedimento cirúrgico realizado sob responsabilidade dos requeridos, sendo posteriormente necessária a retirada de corpo estranho remanescente da cirurgia anterior.

9. A ausência de comprovação de acompanhamento pós-operatório adequado e de protocolo eficaz de revisão médica caracteriza falha na prestação do serviço de saúde.

10. O dano moral restou configurado em razão dos prejuízos físicos e psicológicos suportados pela autora, situação que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.

11. O valor da indenização fixado em R$ 30.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não se revela excessivo nem insuficiente diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Acordo parcial homologado. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de procedimento médico realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, ainda que executado por entidade privada conveniada. 2. Demonstrados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço público de saúde, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 3. A transação celebrada por apenas alguns dos litigantes produz efeitos exclusivamente entre os seus signatários. 4. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 844; CPC, art. 487, III, “b”; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, AC nº 0300174-62.2015.8.24.0002, Relª Desª Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 19.06.2017; TJSC, AC nº 0300080-89.2014.8.24.0054, Relª Desª Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 19.06.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
Rosânia de Brito Bastos Batista
em face de
Estado do Espírito Santo
e
Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural
em que a autora alega ter sido submetida a procedimento cirúrgico de perineoplastia com colocação de
sling
para suspensão da bexiga, solicitado perante o SUS por meio do 1º requerido e realizado pela 2ª requerida, posteriormente tendo sentido dores, corrimento fétido que se agravou, culminando em problemas conjugais e psicológicos, o que a levou a buscar tratamento particular para a retirada de corpo estranho, sem a remoção de todo o material. Pugna, portanto, pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 18551515) julgou o feito procedente para condenar ambos os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$30.000,00 de danos morais.

Houve a interposição de Recurso Inominado (ID 18551516) pelo Estado do Espírito Santo, que alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por se tratar de procedimento efetuado em hospital particular, no mérito, pleiteia a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por entender que é necessário comprovar a culpa administrativa no ato danoso, a ausência de comprovação da ocorrência de erro médico ou falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência de danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução.

Contrarrazões ao ID 18551517, pugnando pelo improvimento do recurso.

Petição de ID 18551519 juntou aos autos acordo parcial de ID 18551520, celebrado entre a requerente e a 2ª requerida, para quitar o valor de R$13.800,00 quanto aos danos morais arbitrados nestes autos, comprovado mediante depósito de ID 18734632.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto à alegação de
ilegitimidade passiva do recorrente
, não merece acolhida, pois, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, 1998, p. 57/58).

Dessa forma, será legítimo para compor o polo ativo o titular dos interesses pretendidos e, passivo, o titular do interesse que resiste à pretensão. Ademais, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Quanto ao acordo parcial de ID 18551520, celebrado entre os recorridos, ressalta-se que o instituto da transação pode ser firmado em qualquer momento processual, podendo ser homologado, inclusive, em grau recursal e também em fase executiva.

A propósito (
verbis
):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Petição noticiando celebração de acordo entre as partes. Procuradores com poderes para transigir. Possibilidade de homologação neste grau recursal. Extinção do processo com resolução de mérito. Exegese do art. 487, III, "b", do CPC/2015. Custas finais devem ser arcadas em igualdade de proporção pelas partes, observado o benefício da assistência judiciária deferido ao autor. Recurso prejudicado. (TJSC; AC 0300174-62.2015.8.24.0002; Anchieta; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; DJSC 19/06/2017; Pag. 167)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INCONSTITUCIONALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA E REVISÃO DE CONTRATO. Instrumento particular de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças. Ação cautelar inominada em apenso. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para a revisão de encargos e julgou improcedentes o pedido anulatório e formulado na cautelar. Insurgência do autor. Petição noticiando a celebração de transação entre as partes. Desistência recursal. Homologação da desistência e do acordo em grau recursal. Possibilidade. Procuradores com poderes para desistir e transigir. Extinção do processo com resolução do mérito. Exegese dos arts. 487, III, "b", e 998, do CPC/2015.custas finais que devem ser suportadas em igualdade de proporção pelas partes. Observância da orientação contida na circular CGJ n. 20/2009. O estabelecimento em acordo de que apenas a parte beneficiária da gratuidade da justiça arque com a totalidade das custas não pode ser aceito, pois em evidente intuito de obtenção de isenção em prejuízo ao erário público. Recurso prejudicado. (TJSC; AC 0300080-89.2014.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; DJSC 19/06/2017; Pag. 174)”

Da mesma forma, as partes se encontram devidamente representadas nos autos por patronos com poderes para transigir, inexistindo óbices formais e materiais a sua homologação.

No caso, observo que o acordo foi celebrado extrajudicialmente entre as partes, enquanto o feito já possuía irresignação recursal por parte não inserida no pacto (Estado). O ajuste se encontra devidamente assinado pelos patronos de ambas as partes envolvidas na demanda.

Quanto à referida transação, trata-se de um negócio jurídico bilateral e personalíssimo, cujos efeitos, conforme disciplina o art. 844 do Código Civil, não se estendem a quem dela não participou, salvo disposição legal em contrário.

Por se tratar de transação parcial, na qual a corré AEBES conferiu quitação integral à sua quota-parte mediante o pagamento do valor acordado, o feito deve ser extinto com resolução de mérito em relação a ela. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.180.126/MG), a transação que exonera um dos devedores solidários implica a redução do montante total da dívida na exata proporção da cota-parte do devedor liberado (50%).

Subsiste, assim, a responsabilidade do recorrente (Estado do Espírito Santo) limitada à sua própria cota-parte ideal do saldo da condenação. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da presente lide se prende a apurar se houve falha na realização de procedimento médico/cirurgia (erro médico), gerando complicações de saúde à requerente/recorrida e consequente dano moral a ser indenizado.

Nos termos do §6° do art. 37 da Constituição Federal, o Estado possui responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente de prova de culpa. Todavia, há necessidade de que sejam provadas a ação do polo passivo, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano.

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

(...)

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral.

(...)

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.” (in Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Juris,17ª edição, p.482).”.

Assim sendo, estando comprovada o fato, o dano e o nexo causal da conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste, está presente a responsabilidade do Estado.

Constata-se dos autos que a requerente/recorrida que após a realização do procedimento realizado pelo polo passivo, a autora necessitou de novo acompanhamento médico decorrente de complicações detalhadas na documentação acostada.

Além disso, foi comprovado nos autos que houve a remoção do corpo estranho, em meados de 2023, evidenciando falha no procedimento cirúrgico efetuado sob responsabilidade dos requeridos, que culminou no segundo ato cirúrgico.

Como bem apontado na sentença:

Quanto a prova testemunhal, por mais que os médicos envolvidos no ato cirúrgico, inquiridos em juízo (ID - 75500357), tenham afirmado que o procedimento com a colocação de material é passível de "rejeição" pelo organismo, que pode se manifestar logo após o ato cirúrgico, ou ainda, após determinado período de tempo, com orientação de retorno da paciente após 30 (trinta) dias do procedimento para revisão, verifico que não houve comprovação quanto a citada revisão, bem como, um protocolo de orientações para retorno em caso de intercorrências, o que configura uma falha procedimental. Assim, ainda que se entenda que as intercorrências são possíveis, não houve uma revisão médica para constatar se o procedimento ocorreu de forma adequada.

Nesse sentido, demonstra-se a existência de nexo causal entre a primeira cirurgia realizada perante o SUS, em 2019, e os danos físicos e psicológicos vivenciados pela requerente que culminaram no segundo procedimento, efetuado em 2023, justificando o dever de indenizar já reconhecido em desfavor dos requeridos.

No que pertine à condenação por danos morais, comungo do entendimento do juízo de origem, uma vez que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Estamos diante de conduta que lesionou a autora, situação suficiente para ensejar indenização pelos sentimentos experimentados, que não se restringiram a aborrecimentos, dissabores ou intercorrências do cotidiano, mas configuraram efetivo dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse sentido, o valor fixado a título de dano moral (R$30.000,00) não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo parcial entabulado entre a requerente e a requerida AEBES - Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, determinando a extinção do feito em relação à referida ré.

Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação exarada na origem. Contudo, em razão da quitação da cota-parte da devedora solidária (AEBES), declaro que a execução em face do Estado do Espírito Santo deverá ficar adstrita à sua fração ideal de 50% sobre o valor total da condenação (R$ 15.000,00), devidamente atualizado pelos consectários legais previstos na sentença.

Condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, isento o pagamento de custas na forma da lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)